Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600794-98.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600794-98.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação n.º 0600794-
98.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente representação eleitoral, Promovida Pela
Coligação Cornélio Sempre Em Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos,
PSDB/Cidadania), em face de Raphael Dias Sampaio e de Thais Takahashi, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e,
por conseguinte, aplicou aos representados Raphael Dias Sampaio e Thais Takahashi multa, nos
valores, respectivamente, de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
sem prejuízo da astreintes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um. (Representação
Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Cornélio Sempre Em Frente - Cornélio
Procópio - PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania), em face de Raphael Dias Sampaio e de
Thais Takahashi. Alegou, a coligação representante, em breve síntese, que no dia 03.10.2024, às
21h, Raphael Dias Sampaio, postou um vídeo de 1 minuto e 50 segundos em suas redes sociais
(Facebook e Instagram), acompanhado de um texto acusando uma pesquisa eleitoral do instituto
Arbeit de ser uma "farsa armada" para enganar eleitores indecisos, com a afirmação de que a
pesquisa favorece quem paga por ela, incentivando os eleitores a votarem em líderes honestos,
como ele, no dia 6 de outubro. Sustentou que apesar de estar ciente das decisões judiciais que
indeferiram as liminares para suspender a pesquisa, o representado continuou a alegar que
qualquer resultado que não apontasse sua vitória seria mentiroso. Disse que no vídeo, o
representado mencionou que a pesquisa seria divulgada por uma rádio, associando-a a aliados
políticos como o deputado Romanelli, o prefeito Amin e a candidata Angélica. Noticiou que o vídeo
teve grande repercussão nas redes sociais, com 73 curtidas, 5 comentários e 28
compartilhamentos no Facebook, e 25,9 mil visualizações, 323 curtidas e 45 comentários no
Instagram, em menos de 24 horas. Aduziu que além disso, a representada Thais Takahashi também
compartilhou o vídeo nas redes sociais, acrescentando que a pesquisa não refletia a vontade do
eleitor e que a vitória seria de Raphael Sampaio e dela própria. Expôs que a representada, assim
como o candidato a prefeito, afirmou que a pesquisa eleitoral é falsa. Informou que no Instagram o
vídeo teve 8.259 visualizações, 335 curtidas e 28 comentários, enquanto no Facebook teve 64
reações, 3 comentários e 10 compartilhamentos. Declarou que além de compartilhar o vídeo de
Raphael, a representada Thais Takahashi publicou um segundo vídeo em 04.10.2024, às 11h57m,
com duração de 1 minuto e 3 segundos, onde comparou a situação ao filme "Tropa de Elite",
acusou a pesquisa de ser fraudulenta e mencionou que a pesquisa real mostrava Raphael Sampaio
com 37% e Angélica com 32%, sendo que a pesquisa divulgada três dias antes da eleição era uma
tentativa de manipulação.(...)) RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
THAIS TAKAHASHI (RECORRENTE)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (RECORRENTE)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (RECORRIDA)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44253636
05/12/2024
17:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44253636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.707

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600794-98.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
RECORRIDA: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
DIFAMATÓRIO
NAS
REDES
SOCIAIS.
IMPUTAÇÕES
INVERÍDICAS
CONTRA
CANDIDATA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR julgou procedente a representação contra os
recorrentes Raphael Dias Sampaio e Thais Takahashi, determinando a aplicação de multas no valor de R$
7.000,00 e R$ 25.000,00, respectivamente, bem como astreintes de R$ 5.000,00 para cada um.
2. A representação foi fundamentada na divulgação de vídeos com conteúdo ofensivo e difamatório contra a
candidata Angélica Olchaneski.
3. Os recorrentes impugnaram a sentença, sustentando a inexistência de infração e questionando a

Num. 44253636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
proporcionalidade das penalidades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os conteúdos divulgados configuram propaganda eleitoral irregular por ultrapassarem os limites
da liberdade de expressão, mediante a veiculação de informações ofensivas e sabidamente inverídicas;
(ii) avaliar a existência de descumprimento da decisão liminar que determinava a remoção das publicações e
a proporcionalidade das multas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de informações sabidamente
inverídicas ou ofensivas que atinjam a honra de candidatos, conforme previsto no art. 57-D da Lei nº
9.504/97 e no art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
6. Os vídeos divulgados pelos recorrentes imputaram falsamente à recorrida Angélica Olchaneski e seu
grupo político a prática de manipulação em pesquisa eleitoral, com conteúdo difamatório e sem
comprovação nos autos. Tal conduta caracteriza abuso da liberdade de expressão e irregularidade eleitoral.
7. Não ficou demonstrado o descumprimento da decisão liminar, pois os vídeos apresentados como prova
não possuem certificação técnica que ateste a data de sua captura ou a continuidade da divulgação após a
ordem judicial.
8. Considerando a ausência de reincidência e a gravidade da conduta, foram reduzidas as multas aplicadas,
fixando-se o valor em R$ 10.000,00 para a recorrente Thais Takahashi, que publicou conteúdo adicional,
mantendo-se os R$ 7.000,00 para Raphael Dias Sampaio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para afastar as astreintes fixadas em R$ 5.000,00 e
reduzir a multa aplicada a Thais Takahashi para R$ 10.000,00.
10. Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo ofensivo e sabidamente inverídico em propaganda
eleitoral configura infração, sujeitando os responsáveis à penalidade legal, respeitando-se a
proporcionalidade e considerando-se a ausência de reincidência."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, §§ 1º e 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27 e 30.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. André Ramos Tavares, j.
08/02/2024.
TSE, AgR-REspEl nº 0600502-68.

DECISÃO

Num. 44253636 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAPHAEL DIAS SAMPAIO e THAIS TAKAHASHI em
face da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, a qual
julgou procedente a representação proposta pela Coligação Cornélio Sempre em Frente, para o
fim de aplicar aos recorrentes multa, nos valores, respectivamente, de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem prejuízo da astreintes, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada um.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com Pedido Liminar pela Coligação Cornélio
Sempre em Frente, em face de Raphael Dias Sampaio e Thais Takahashi, imputando aos
Representados a prática de propaganda eleitoral negativa, nas redes sociais do Facebook e
Instagram.
Em seu recurso, os recorrentes sustentam que a pesquisa supostamente mencionada pela
candidata Angélica não foi divulgada, de modo que as provas que abarcam o feito confluem para
2
hipóteses: ou houve divulgação de dados inverídicos pela
recorrida ou
houve
fraude/manipulação na pesquisa realizada pelo Instituto Arbeit.(id. 44138752)
Argumenta que a Polícia Federal teria concluído pela existência de indícios de irregularidades e
instaurado Inquérito Policial para apurar a prática delitiva com relação aos dados veiculados pela
recorrida e quanto à pesquisa do Instituto Arbeit. Alegam que não se pode penalizar os
recorrentes pelos comentários acerca de dados divulgados pela candidata recorrida Angélica
Olchaneski, considerando, ainda, a existência de enquete/pesquisa repassada nos grupos de
WhatsApp que apresentava estatísticas opostas e indicava a vitória do candidato Raphael
Sampaio, o que representou o resultado das urnas. Por fim, pugnaram pelo provimento do
recurso e subsidiariamente pela minoração das multas para o mínimo legal e o afastamento das
astreintes, pois não há nos registros feitos pela recorrida, a data e horário de gravação dos
vídeos, elemento essencial para demonstrar eventual descumprimento, o que não ocorreu.
Em contrarrazões (id. 44138761), os recorridos defendem que o recurso incorreu em ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal e no mérito que as alegações dos recorrentes não se
sustentam, pois não se admite acusações, calúnias e difamação infundada e que “os Recorrentes
apenas tentam justificar sua ação com circunstâncias supervenientes aos atos praticados, ou
seja, tentam buscar após as eleições argumentos que amparem suas infundadas e gravosas
acusações tecidas durante o período de campanha eleitoral em desfavor da Recorrida”. Ao final,
pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.
Os autos foram em vista ao I. representante da Procuradoria Regional Eleitoral que se manifestou

Num. 44253636 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto por
considerar que resta expressa a configuração de hipótese de impulsionamento de conteúdo que
não se destinou meramente a promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (id.
44145713)
É o relatório.

VOTO

Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por RAPHAEL DIAS SAMPAIO e THAIS
TAKAHASHI em face da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela Coligação Cornélio Sempre
em Frente, para o fim de aplicar aos recorrentes multa, nos valores, respectivamente, de R$
7.000,00 (sete mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem prejuízo da astreintes, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
A discussão cinge-se sobre a infringência aos arts. 57-D da LE e 29, § 3º da Res.-TSE
23.610/2019, face a divulgação de vídeo com conteúdo negativo e ofensivo com o objetivo de
degradar a imagem da candidata Angélica Olchaneski e não de impulsionamento negativo, art.
57-C, §3º da LE, como exarado no parecer do Ilustríssimo Representante da Procuradoria
Regional Eleitoral, eis que não há provas nos autos de que os vídeos de conteúdo negativo
foram impulsionados nas redes sociais.
Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, veja-se:

Num. 44253636 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o
disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) (Grifei)

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a,
b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de aplicação de
internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatas e candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §1º e §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da
liberdade da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b)
durante o período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d)
cominação de sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na

Num. 44253636 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
No caso, verifica-se a irregularidade da propaganda eleitoral, tendo em vista que foi veiculado,
pelos Recorrentes, conteúdo ofensivo e difamatório ao se imputar a candidata Recorrida a
divulgação de resultado de pesquisa “encomendada” e fraudulenta, em violação ao disposto no
art. 57-D, § 3º, da Lei das Eleições c/c o art. 29, § 3º, Res. TSE nº 23.610/2019.
A propaganda impugnada traz o seguinte conteúdo:
“Pois é, minha gente, o que prevíamos vai acontecer. Já tem rádio na cidade anunciando que vai
divulgar pesquisa da turma do deputado estadual Romanelli, amigão do prefeito Amin e da
candidata Angélica. Um manjado instituto Arbeit, né Romanelli, é que está na parada. A farsa está
armada, qualquer resultado que não aponte o sentimento das ruas, que dá vitória pra Raphael
Sampaio 11, é mentiroso. Cornélio Procópio já viu esse filme, é um truque repetido pra tentar
enganar os indecisos, mas desta vez o eleitor não caíra nessa armadilha. O eleitor não é bobo.
Eles sabem que existem pesquisas para todos os gostos! Sempre favorecendo quem paga mais.
Aliás, essa que eles estão anunciando quem pagou a cidade inteira sabe, é pura pilantragem na
véspera da eleição, desespero pela derrota que se aproxima. No dia 6 vamos dar um basta a essa
farsa. Chega de ameaças, intimidações e pesquisas encomendadas. É hora de escolher pessoas
íntegras e honestas, sem ficha na polícia para governar nossa cidade. A única pesquisa que
importa eleitor é a que você responde na cabine de votação. Estamos certos que a vitória da nossa
candidatura, Raphael Sampaio 11, será a resposta a toda essa manipulação. Olho vivo minha
gente”.
O aludido vídeo foi compartilhado pela representada Thais Takahashi em suas redes sociais junto
ao Instagram e Facebook e veio assim legendado:
“Esse grupo organizado 55 joga sujo. Eu caminhei a eleição toda e ouvi das pessoas a
necessidade de mudança, então essa pesquisa falsa não reflete a vontade do eleitor. Vamos
vencer, agora é 11 Raphael Sampaio e 77022 Thais Takahashi CNPJ: 56.585.773/0001-
31#thaistakahashi #advogada #vereadora #fiscalizacao #executivo #legislativo #amocornelio
#distritocongonhas”.

Além do compartilhamento do vídeo produzido por Raphael Dias, a Recorrente Thais Takahashi
veiculou outro vídeo com o seguinte teor:
“Pessoal, vocês lembram do filme Tropa de Elite que um policial lutava contra o sistema?
É exatamente isso que estamos enfrentando em Cornélio Procópio. Esse sistema apresenta agora
uma pesquisa fraudulenta, que já é motivo de impugnação judicial, apenas porque vazou a
pesquisa real que fizeram e registraram que Raphael Sampaio tem 37% e Angélica 32%.
Pense por que uma pesquisa foi registrada e divulgada três dias antes da eleição, por uma
empresa que estava instalada num terreno baldio em Londrina e que tem como amigo e
companheiro o deputado número um da equipe 55.
População, não caiam mais uma vez em mentira do Grupo Organizado 55.

Num. 44253636 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
Nós vamos vencer essas eleições, porque a mudança e a esperança de dias melhores está no
coração da população.
Agora é 11 Raphael Sampaio e Thais Takahashi 77022.”

Os recorrentes alegam que a candidata Angélica Olchaneski, ora recorrida, divulgou o resultado
de pesquisa eleitoral para estimativa de prefeito realizada pelo Instituto Arbeit, no qual apontava a
diferença de 19,17% entre Angélica Olchaneski (44,38%), que estaria em 1º lugar, e Raphael
Sampaio, em 2º lugar. Afirmam que a margem de erro da pesquisa era de 4,4% e o nível de
confiança de 95%. Todavia, o resultado das eleições, ocorridas em 06/10/2024, se mostraram
distintos dos apurados na pesquisa. Nesse sentido, aduzem que houve divulgação de dados
inverídicos pela recorrida Angélica Olchaneski ou houve fraude/manipulação na pesquisa
realizada pelo Instituto Arbeit (que possui vínculo com o deputado Romanelli, apoiador direito da
candidata recorrida).
Afirmam, ainda, que a Polícia Federal, de igual modo, entendeu pela existência de indícios de
irregularidades e instaurou Inquérito Policial para apurar a prática delitiva com relação aos dados
veiculados pela recorrida e quanto à pesquisa do Instituto Arbeit.
Sem razão os recorrentes.
Conforme pontuado pelo Juízo de 1º Grau, a pesquisa eleitoral, imputada por fraudulenta, foi
impugnada pelo recorrente Raphael Dias Sampaio, nos autos nº 0600781-02.2024.8.16.0026,
entretanto, não se constatou, naqueles autos, qualquer infringência aos requisitos formais que
impedissem sua divulgação. Ademais, a divulgação da decisão ocorreu em 01/10/1014, isto é, em
data anterior a propagação dos vídeos, ora combatidos.
Portanto, ainda que cientes de que a pesquisa cumpriu com todos os requisitos formais para a
sua divulgação, os Recorrentes optaram por afirmar que a candidata Angélica e seu grupo político
teriam pago a pesquisa eleitoral divulgada no dia 01/10/2024.
Diferente do alegado pelos recorrentes, não se pode afirmar que o fato de o resultado das
eleições divergir do apontado pela pesquisa eleitoral seja suficiente para comprovar a existência
de fraude na pesquisa e, consequentemente, para validar as alegações dos representados,
sobretudo porque não há qualquer decisão que tenha declarado tal pesquisa como fraudulenta.
Nesse contexto, não há dúvida de que houve ofensa direta à honra da candidata recorrida
Angélica Olchaneski e seu grupo político por parte do candidato Raphael Dias Sampaio e da
candidata Thais Takahashi.
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Todavia, a
liberdade de expressão não é um direito absoluto, devendo sofrer restrições quando ofende
outros direitos constitucionais, como a lisura do pleito e quando afeta a igualdade entre os(as)
candidatos(as).
Assim, a meu ver, o conteúdo veiculado possui potencial para ultrapassar os limites da liberdade

Num. 44253636 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
de manifestação e de expressão e distorce fatos e atinge a reputação da candidata, além de
confundir e desorientar a população, possuindo o condão de interferir no campo da disputa
política.
A propaganda eleitoral tem como objetivo principal permitir a apresentação de propostas ao
eleitorado, possibilitando o debate de questões relevantes, apresentando-se, portanto, como um
importante instrumento da democracia. Entretanto, ao contrário do debate legítimo e saudável, a
propaganda negativa ultrapassa os limites do razoável quando visa desqualificar ou atacar
diretamente a honra e a imagem de um(a) candidato(a), partido ou coligação, especialmente
mediante o uso de informações deturpadas.
No caso, a manifestação, a meu ver, não constitui meramente uma liberdade de manifestação e
direito de crítica, mas sim um abuso do direito de expressão e violação à legislação eleitoral, cujo
excesso deve ser punido e totalmente extirpado do debate político, eis que o conteúdo é
difamatório, injurioso ou calunioso.
Conforme jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como no julgamento
do Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral (AgR-REspEl 0600502-68), a veiculação de
propaganda que atinja a honra e imagem de candidatos, divulgando fatos sabidamente
inverídicos, configura irregularidade e está sujeita à intervenção da Justiça Eleitoral.
Portanto, é garantida a livre manifestação do pensamento, desde que respeitados os limites
impostos pela legislação, principalmente quanto à vedação de ofensas à honra ou à imagem de
candidatos(as), partidos ou coligações, ou à propagação de fatos sabidamente inverídicos.
Esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram, nestas eleições
de 2024, que a divulgação de propaganda irregular constitui infração eleitoral, sujeitando o
responsável à penalidade legal, como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E DESCONTEXTUALIZADO.
MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a representação
contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de publicidade e aplicando multa de R$
5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade duvidosa das
provas e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de expressão, solicitando a
revogação da multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o conteúdo é inverídico
e descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44253636 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de conteúdo sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado e vinculou-o diretamente ao
perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e autenticidade.
3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao divulgar trechos
descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado, associando os recorridos a
termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro", configurando fato sabidamente inverídico, com
o intuito de prejudicar sua imagem.
3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda a divulgação de mídias manipuladas ou
descontextualizadas para induzir o eleitorado a erro.
3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele perceptível de
plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-AREspE nº 060040043).
3.5 A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da responsabilidade pela
reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 9º da Resolução TSE nº
23.610/2019.
3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos inverídicos que
ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e não provido.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado
em propaganda eleitoral, ainda que repostado, constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável
à penalidade legal."
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024).
Direito eleitoral. Recurso eleitoral. Propaganda eleitoral irregular. Veiculação de desinformação nas
redes sociais e em programa eleitoral gratuito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
Recurso Eleitoral contra sentença que julgou parcialmente procedente representação por
propaganda eleitoral irregular e aplicou multa, de forma solidária, aos representados Joaquim
Diógenes Jacobsen e Maurício Cesar Medeiros, nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 8.000,00.
A representação narra seis episódios de divulgação de informações descontextualizadas nas redes
sociais dos representados e em programa eleitoral gratuito, com potencial para desinformar
eleitores sobre o candidato adversário e prefeito de Nova Mutum/MT, Leandro Félix Pereira.
A recorrente alega que as publicações não constituem informações sabidamente inverídicas, e que
as críticas foram direcionadas à gestão pública, e não ao prefeito como pessoa, além de sustentar
a licitude do conteúdo divulgado.
II. Questões em discussão
1. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a caracterização de propaganda eleitoral

Num. 44253636 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
irregular pela veiculação de conteúdo descontextualizado com potencial para induzir o eleitorado a
erro e, ainda, se as multas aplicadas guardam proporcionalidade em relação à conduta dos
recorrentes.
III. Razões de decidirNos termos do art. 57–D da Lei nº 9.504/97 e do art. 9º–C da Resolução TSE
nº 23.610/2019, configura propaganda eleitoral irregular a divulgação de conteúdo ou
descontextualizado com potencial de desinformar os eleitores.
A liberdade de expressão no processo eleitoral, embora assegurada constitucionalmente, deve ser
exercida em respeito aos princípios de lisura e integridade do pleito, sendo vedada a utilização de
material editado para criar estados mentais adversos ou confusos no eleitorado.
No caso em análise, a divulgação dos fatos narrados nos itens 1, 3 e 4, referentes à investigação
ministerial sobre supostas fraudes, extrapolou os limites da crítica política, ao sugerir, de modo
sensacionalista, a existência de ilícitos ainda não constatados, esbarrando na veracidade da
informação.
Quanto aos fatos 5 e 6, foi constatado o uso indevido de decisão judicial para afirmar a prática de
crime eleitoral pelo adversário, caracterizando o uso da justiça eleitoral como estratégia para
manipular a percepção do eleitorado, o que configura desinformação.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a
representação e aplicou multas eleitorais solidárias de R$ 15.000,00 e R$ 8.000,00 aos
representados pela prática de propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo manipulado e descontextualizado em redes sociais
e programa eleitoral gratuito, com potencial de induzir o eleitorado a erro, configura propaganda
eleitoral irregular, nos termos do art. 9º–C da Resolução TSE nº 23.610/2019 e do art. 57–D da Lei
nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57–D, § 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019,
art. 9º–C.
Jurisprudência relevante citada: TRE–RS, RE nº 060004294, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j.
15/10/2020; TSE, Recurso em Representação nº 060178825, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j.
24/04/2024.
(REl nº 60036890 Acórdão nº 31399, NOVA MUTUM - MT, Relator(a): Des. Serly Marcondes
Alves, Julgamento: 12/11/2024 Publicação: 15/11/2024)
No caso concreto entendo ter havido uma extrapolação da liberdade de manifestação do
pensamento, porquanto a propaganda eleitoral em questão não se limita à crítica política legítima
ou ao confronto de ideias, mas se vale de uma narrativa sensacionalista e descontextualizada
com o objetivo de criar uma percepção negativa, associando a candidatura de Angélica
Olchaneski a fatos caluniosos e difamatórios, que não restaram comprovados.
Quanto ao suposto descumprimento da decisão liminar, na petição de id. 44138677 e anexos,
informou a recorrida que a recorrente teria descumprido a referida determinação liminar para
remoção das postagens objeto da presente impugnação de suas redes sociais e que gerou a
aplicação de astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Num. 44253636 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03
Todavia, os vídeos juntados aos autos (id. 44138678 e 44138680) para comprovar tal
descumprimento não possuem dados suficientes para fazer prova do alegado. Veja-se que não
há relatório de verificação de captura técnica de conteúdo digital, emitido pela plataforma Verifact
ou qualquer outra plataforma de verificação e/ou certificação, também não consta data da
gravação dos vídeos juntados, o que obsta a comprovação do alegado descumprimento.
Portanto, não ficou demonstrado o descumprimento da medida de urgência, que justifique a
imputação das astreintes à recorrente.
Assim, considerando que a parte recorrida não fez prova cabal do descumprimento da medida,
dou parcial provimento ao recurso eleitoral para afastar as astreintes fixadas em R$
5.000,00 para um cada um dos representados, ora recorrentes e, considerando-se que os
recorrentes não possuem condenação por multa transitada em julgado, o que, portanto, não pode
ser considerado para fins de reincidência, reduzo a aplicação da multa para R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para a Recorrente Thais Takahashi, em virtude de que, no caso, além de
compartilhar o vídeo propagado pelo Recorrente Raphael Dias Sampaio, ainda, publicou outro
vídeo divulgando mais uma vez o conteúdo ora impugnado.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso eleitoral interposto e dou parcial
provimento, reformando a sentença da 26ª Zona Eleitoral para o fim de:
III.a) afastar as astreintes fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos
recorrentes;
III.b) reduzir a sanção aplicada a Thais Takahashi para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44253636 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:35:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517350613200000043200792
Número do documento: 24120517350613200000043200792
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:10:03

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600794-98.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
RAPHAEL DIAS SAMPAIO, THAIS TAKAHASHI - Advogados do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA
CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525, JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182 Advogado
do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525 - RECORRIDA:
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
- Advogados do(a) RECORRIDA: MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144, THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.12.2024